Tribunal: TJBA
Processo: 8001282-67.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001282-67.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
PRISCILLA ALMONDE DE BEM NASCIMENTO

EMENTA

APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA E GRUPO ESPECIALIZADO DO JÚRI. DESCABIMENTO. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. OMISSÃO DO ESTADO NA INSTITUIÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE FORMA INTEGRAL. ÔNUS QUE DEVE SER POR ELE SUPORTADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CABIMENTO. REJEITADAS AS PRELIMINARES, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA que condenou o ente estatal, ora apelante, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado para atuar em processo criminal no qual a ré Eloisa Viana de Brito foi denunciada pela prática do crime de abandono de incapaz, tendo sido absolvida ao final da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal recai sobre as seguintes matérias: (a) definir se há nulidade da sentença em razão da suposta existência de Defensoria Pública com grupo especializado para atuação no Tribunal do Júri, da inobservância ao Tema Repetitivo 984 do STJ ou da incompetência do juízo criminal para arbitramento dos honorários; (b) estabelecer se é cabível, no caso concreto, a imposição do pagamento dos honorários ao Estado da Bahia e determinar se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido com base na atuação efetiva da causídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação às preliminares: a existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário do Tribunal do Júri não afasta a validade da nomeação de defensor dativo, especialmente quando o processo não tramita no rito do Júri, inexistindo irregularidade na nomeação realizada pelo Juízo de origem diante da ausência de defensor público na comarca para o ato específico; o Tema 984 do STJ não foi violado, porquanto o magistrado não utilizou a tabela da OAB como parâmetro obrigatório e vinculante, mas arbitrou valor que entendeu justo; e o juízo criminal detém competência para fixar honorários ao defensor dativo nomeado no próprio processo penal, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, constituindo a sentença título executivo judicial certo, líquido e exigível.

4. Preliminares rejeitadas.

5. A omissão estatal na instituição plena da Defensoria Pública não pode prejudicar o direito constitucional da acusada à defesa técnica, nem pode servir de fundamento para o não pagamento dos honorários à profissional que exerceu o
munus
público.

6. Considerando a atuação da advogada e levando-se em conta as peculiaridades da presente demanda, entende-se que a verba honorária fixada para a contraprestação dos serviços prestados deve ser reformada para se adequar à extensão do trabalho. Assim,
o valor adequado dos honorários advocatícios da defensora dativa devem ser readequados para o total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeitadas as preliminares, recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º;

Lei nº 1.060/50, art. 5º, §3º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-BA - Apelação: 00055181820198050154, Relatora: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 25/04/2025

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001282-67.2025.8.05.0123, da Comarca de Itanhém/BA, na qual figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e como apelada
PRISCILLA ALMONDE DE BEM NASCIMENTO
, defensora dativa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.